Tribunal: TJES
Processo: 5019381-33.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019381-33.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUCIANO MORAES OLIVEIRA
RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019381-33.2022.8.08.0035.

RECORRENTE:
JOSÉ LUCIANO MORAES OLIVEIRA.

RECORRIDO:
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA; MERCADOPAGO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

ROSALVA NOGUEIRA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. PAGAMENTO A TERCEIRO. PLATAFORMA DE ANÚNCIO. BANCO ONLINE. APLICATIVO DE MENSAGENS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSE LUCIANO MORAES OLIVEIRA em face de BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO
.

Em síntese, a parte autora alega que viu um anúncio no site da OLX de uma moto no valor de R$8.000,00, a qual comprou via pix, para conta de Aline Kelly Conceição Souza. Ocorre que o anunciante solicitou que o comprador comparecesse ao Hospital Santa Mônica para buscar a moto com um sobrinho, chegando no local, o autor foi surpreendido pelo Sr. Robson que trabalha no local e é proprietário da moto, informou que nunca tinha entrado em contato com autor, alegou que terceiro falsificou seu anúncio, visto que realmente tinha anunciado, mas efetuou a venda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº74692605, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando falha na prestação do serviço, logo, configurando responsabilidade civil das partes rés e consequentemente, ausência de culpa exclusiva da vítima, por fim, requereu indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça o
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Analisando os autos nota-se que o recorrente busca a condenação do recorrido pela falha na prestação de serviço, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o recorrente alega que sofreu um golpe.

Entretanto, entendo que a empresa Bom Negócio somente anuncia o produto, não sendo responsável pelas falhas de terceiros. Além disso, a negociação de compra e venda do veículo não foi realizada pelo site aludido e sim por meio de outro aplicativo de mensagens.

Ademais, entendo que o autor não agiu com cautela, na medida em que não observou as recomendações do site, bem como realizou o pagamento na conta de terceiros, não conferindo a veracidade dos fatos.

Seguidamente, no que cerne a empresa MercadoPago, entendo que esta disponibiliza somente o meio para fazer o pagamento não sendo responsável pela troca de informações ou demais desventuras que fez insurgir a lide.

Logo, não há que se falar em prática de ato ilícito, e, consequentemente, não há reparação civil.

Assim, observo que as provas juntadas não fizeram jus a comprovação de falha na prestação de serviço, logo, inexiste danos a serem reparados.

Outrossim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.

Isso posto, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos mencionados
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)